Tribunal: TJSP
Processo: 0007887-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que rejeitou a exceção de suspeição arguida pelos embargantes. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Fins de prequestionamento. Inequívoco caráter infringente. Embargos rejeitados.